Tribunal: TJDFT
Processo: 0731239-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0731239-09.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: MARIA ALZINEIDE XAVIER, MARIA AUSINETE XAVIER, FRANCISCO ANDERSON XAVIER, FRANCISCO ROBERTO XAVIER, FRANCISCO CARLOS XAVIER, DEBORA ANDRADE XAVIER, MARIO HENRIQUE ANDRADE XAVIER, LAURA LUISA DA CONCEICAO XAVIER AGRAVADA: MARIA MARQUES RODRIGUES PONTES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria Alzineide Xavier e outros contra decisão do juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia (Id 165479480 do processo de referência) que, nos autos da ação de inventário e partilha dos bens do falecido José Maria Xavier, processo n. 0708112-67.2022.8.07.0003, entre outras providências, delimitou os bens partilháveis do de cujus e determinou que a inventariante apresentasse plano de partilha, nos seguintes termos: Chamo o feito à ordem, especialmente em face da petição/plano de partilha apresentado pelos herdeiros em id 162429320 e da petição da inventariante em id 162439686. Conforme decisão em id 138844873 foi assinalado que este juízo, "após o julgamento da ação de reconhecimento de união estável, decidirá sobre os bens que integrarão a partilha." Em decisão de id 153804359 foi assinalado que "Houve reconhecimento judicial da união estável de MARIA MARQUES e o de cujus, JOSÉ MARIA XAVIER no período de entre de 08/11/2003 e 03/06/2021. Por conseguinte, os bens adquiridos nesse período são considerados de ambos os conviventes." Assim, por ora, os bens conhecidos - que compõem o patrimônio de JOSÉ MARIA XAVIER - são: 50% do imóvel QNO 18 CONJUNTO 56 LOTE 10 CEILANDIA/DF, o qual foi adquirido originalmente por meio de cessão de direitos quando ele era casado com MARIA ALVES XAVIER (id 119974094) e o veículo Toyota 2019/2020 de placa PBR 5611 (CRLV em id 119978495), adquirido durante a união estável com MARIA MARQUES. Do imóvel QNO 17 CONJUNTO 28 LOTE 08 CEILANDIA/DF, tem-se que foi adquirido na constância do casamento de ANTONIO XIMENES PONTES com MARIA MARQUES RODRIGUES PONTES, e, na ocasião do divórcio deles, foi destinado a ela com exclusividade. Logo, trata-se de bem particular dela, pelo que não integra a partilha, não podendo ser considerado bem integrante do patrimônio de JOSÉ MARIA XAVIER. (Vide certidão do imóvel em id 130326128). A companheira supérstite do inventariado é herdeira quanto ao imóvel QNO 18 (fazendo jus à cota igual ao dos filhos dele) e meeira do veículo. Conforme decisões anteriores, foi indeferido o pedido de homologação do acordo envolvendo o veículo e, a escritura pública de cessão de direitos referente ao veículo foi dispensada, uma vez que este poderá constar da partilha sendo atribuído à inventariante, porquanto já pagou a cota parte dos herdeiros. Trata-se de partilha com reposição em dinheiro. Diante do exposto, determino à inventariante que, no prazo de 15 (quinze) dias: 1) Apresente o plano de partilha atentando nesta decisão e em que as cotas partes devem ser em fração (a fim de não gerar sobra no monte) e que se trata de inventários cumulativos. 2) Apresente o demonstrativo do cálculo do ITCMD e os comprovantes de pagamento. Publique-se. (grifos originais) Em razões recursais (Id 49539722), os agravantes apontam equívoco do juízo a quo ao indicar os bens partilháveis, pois feito em descompasso com os documentos comprobatórios de aquisição acostados aos autos. Em relação ao imóvel localizado na “QNO 18, Conjunto 56, Casa 10, Expansão do Setor O, Ceilândia/DF, CEP 72260- 856, inscrito na matricula no 57.348, do 06o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal”, defendem que, quando da aquisição, o de cujus era casado com Maria Alves Xavier, genitora dos agravantes, e, portanto, titular de apenas 50% de referido bem, parcela esta que deve ser partilhada em igual proporção aos filhos do inventariado e à companheira supérstite, ora agravada, a qual exerce o múnus público de inventariante no processo de origem. Acrescentam que, “com referência aos direitos aquisitivos do veículo TOYOTA/ETIOS SD VCS AT, ano/modelo 2019/2020, cor PRATA, placa PBR 5611/DF, renavan no 01188505898, chassi no 9BRB29BT1L2240643, adquirido em 05/04/2019, pelo falecido “JOSÉ MARIA XAVIER”,(ITEM B) ou seja, caracterizado como bem comum, conforme contrato de financiamento juntado através do Id 130326131, alienado a financeira AYMORE CFI S/A, sendo que a Agravada/inventariante MARIA MARQUES RODRIGUES efetuou o pagamento dos débitos (impostos, multas, e outros) e efetivou a quitação do financiamento, devendo ser apresentado os valores gastos nessa operação, para que sejam abatidos do valor venal do bem descrito na Tabela FIPE, ou seja o importe de R$ 63.672,00(sessenta e três mil e seiscentos e setenta e dois reais)(Id 119978495)”. Ressaltam não terem recebido nenhum valor atinente a dito bem. Salientam, por fim, que 50% do “imóvel situado na QNO 17, Conjunto 28, Lote 08, Expansão do Setor O, Ceilândia/DF, registrado na matricula no 38.248, do 06o Oficio de Registro de Imóveis do Distrito Federal” foi adquirido onerosamente durante a união estável da agravada com o de cujus, motivo pelo qual deve ser incluído na partilha. Ao final, requerem: Ante o exposto, vem perante a presença dos ilustres Julgadores, considerando os documentos acostados ao presente recurso e o destacado prejuízo que os Agravantes estão prestes a sofrer, aguarda o pronto deferimento do efeito suspensivo, a qual deverá obstar o ilegal e injusto pronunciamento judicial que determinou os bens imóveis passiveis de partilha, bem como, a forma como deveria ser feita, sendo que tal decisão interlocutória não pode subsistir, pois totalmente divergente com as datas de aquisição dos bens imóveis a serem partilhados, conforme documentos comprobatórios de aquisição juntados nos autos, bem como, com a legislação aplicável ao caso em concreto. Requer que o presente recurso seja recebido, conhecido e provido, nos termos da liminar supra solicitada, devendo o efeito suspensivo ser mantido até o julgamento definitivo da ação. É o relato do necessário. Decido. Segundo o art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC. No tocante ao interesse recursal, consoante o art. 996, caput, do CPC, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. O recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porque manifestamente inadmissível. Vejamos. Verifico ter a ora agravada oposto, em 26/7/2023, anteriormente à interposição do presente agravo de instrumento, embargos de declaração (Id 166593125 do processo de referência) contra a decisão agravada. Nos aclaratórios, a agravada pede concessão de efeitos infringentes a fim de que seja reconhecida sua meação sobre o imóvel localizado na “QNO 18 CONJUNTO 56 LOTE 10 CEILANDIA/DF” e que, no tocante ao veículo “Toyota 2019/2020 de placa PBR 5611”, há apenas o valor de R$ 15.000,00 a ser partilhado. Ora, na primeira instância, ainda não houve despacho do juízo de origem intimando os ora agravantes para se manifestarem a respeito dos embargos de declarações, muito menos, por óbvio, decisão acerca das matérias aventadas. Com efeito, entendo que os recorrentes carecem de interesse de agir em relação ao presente agravo de instrumento, porquanto os embargos de declaração opostos na origem ainda estão pendentes de apreciação, sendo certo que, caso acolhidos, poderão alterar substancialmente o conteúdo da decisão agravada, tornando obsoletas as razões aventadas precocemente pelos agravantes, as quais, ao menos em tese, limitam-se a rebater os fundamentos expressamente adotados em ato decisório ainda pendente de integração. Pelo exposto, entendo que o manejo do agravo de instrumento somente será cabível após o julgamento dos embargos de declaração opostos na instância de origem, isto é, quando devidamente integrada a decisão recorrida. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, c/c o art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 3 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora